Tribunal: TJES
Processo: 5006347-44.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. BIOMETRIA FACIAL. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Banco C6 Consignado S.A. e por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, pensionista do INSS, idosa e hipervulnerável, alegou não ter contratado os empréstimos e sustentou ter sido induzida a fornecer imagens faciais sob o pretexto de realização de “prova de vida”, posteriormente utilizadas para viabilizar contratações fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados; (ii) estabelecer se a biometria facial e os registros eletrônicos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar manifestação de vontade livre e informada da consumidora; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro e abranger todos os contratos declarados nulos; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.
A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta em um dos contratos não foi produzida pela autora, caracterizando falsificação por “imitação livre ou exercitada”.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

6.
A mera utilização de biometria facial, envio de documentos e aceite eletrônico não comprova manifestação de vontade válida quando o conjunto probatório evidencia contexto plausível de fraude por engenharia social direcionada a consumidora idosa e hipervulnerável.

7.
A instituição financeira, ao optar por modelo de contratação integralmente digital e automatizado, assume os riscos inerentes à atividade econômica, inclusive quanto à insuficiência dos mecanismos de validação da vontade do consumidor.

8.
A fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

9.
A nulidade reconhecida na fundamentação da sentença alcança todos os contratos impugnados, razão pela qual a restituição do indébito deve abranger todos os descontos realizados em decorrência das operações fraudulentas.

10.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

11.
A compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

12.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, especialmente quando atingem pessoa idosa e hipervulnerável.

13.
O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A biometria facial e os registros eletrônicos de contratação não bastam para comprovar manifestação de vontade válida quando demonstrado contexto de fraude por engenharia social direcionada a consumidor hipervulnerável.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias digitais, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 368, 429, II, e 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006347-44.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA MARIA DO CARMO DONATO e outros (2)

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. BIOMETRIA FACIAL. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Banco C6 Consignado S.A. e por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, pensionista do INSS, idosa e hipervulnerável, alegou não ter contratado os empréstimos e sustentou ter sido induzida a fornecer imagens faciais sob o pretexto de realização de “prova de vida”, posteriormente utilizadas para viabilizar contratações fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados; (ii) estabelecer se a biometria facial e os registros eletrônicos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar manifestação de vontade livre e informada da consumidora; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro e abranger todos os contratos declarados nulos; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.
A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta em um dos contratos não foi produzida pela autora, caracterizando falsificação por “imitação livre ou exercitada”.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

6.
A mera utilização de biometria facial, envio de documentos e aceite eletrônico não comprova manifestação de vontade válida quando o conjunto probatório evidencia contexto plausível de fraude por engenharia social direcionada a consumidora idosa e hipervulnerável.

7.
A instituição financeira, ao optar por modelo de contratação integralmente digital e automatizado, assume os riscos inerentes à atividade econômica, inclusive quanto à insuficiência dos mecanismos de validação da vontade do consumidor.

8.
A fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

9.
A nulidade reconhecida na fundamentação da sentença alcança todos os contratos impugnados, razão pela qual a restituição do indébito deve abranger todos os descontos realizados em decorrência das operações fraudulentas.

10.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

11.
A compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

12.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, especialmente quando atingem pessoa idosa e hipervulnerável.

13.
O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A biometria facial e os registros eletrônicos de contratação não bastam para comprovar manifestação de vontade válida quando demonstrado contexto de fraude por engenharia social direcionada a consumidor hipervulnerável.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias digitais, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 368, 429, II, e 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER de ambas as apelacoes e, no merito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para: a) determinar que a restituicao dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro; b) esclarecer que a condenacao restitutoria abrange todos os descontos realizados em decorrencia dos contratos declarados nulos: contrato INSS n 010016345658, correspondente ao contrato bancario n 806388122; contrato INSS n 010113344860, correspondente ao contrato bancario n 817372997; contrato INSS n 010114915947, correspondente ao contrato bancario n 822176008). Mantidos os demais termos da sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Banco C6 Consignado S.A
e por
Zélia Maria do Carmo Donato
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Regional Cível, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos impugnados, determinar a restituição simples dos valores descontados, autorizar compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambas as apelações.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade das contratações impugnadas, da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, da forma de restituição do indébito e da adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Após detido exame do conjunto probatório constante dos autos, entendo que o recurso interposto pela instituição financeira não merece provimento, ao passo que o recurso da autora comporta parcial acolhimento para determinar que a restituição do indébito ocorra em dobro e abranja todos os contratos declarados nulos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, a autora, pessoa idosa, pensionista do INSS, com baixa instrução formal e perceptível hipervulnerabilidade, ajuizou a presente demanda sustentando jamais ter contratado os empréstimos consignados objeto da lide.

Conforme narrado na petição inicial, a autora afirmou que foi induzida a encaminhar imagens do próprio rosto sob a alegação de realização de “prova de vida” perante o INSS, circunstância posteriormente utilizada para viabilizar contratações eletrônicas fraudulentas.

Os documentos juntados aos autos demonstram que foram efetivamente inseridos em seu benefício previdenciário três contratos de empréstimo consignado vinculados ao Banco C6 Consignado S.A., identificados no histórico de empréstimos consignados do INSS pelos números 010016345658, 010113344860 e 010114915947.

Verifica-se, ainda, que a instituição financeira e a sentença utilizaram a numeração interna bancária correspondente, respectivamente, aos contratos nº 806388122, 817372997 e 822176008 (proposta).

Observa-se, contudo, tratar-se das mesmas operações financeiras, conforme demonstram a coincidência das datas de contratação, valores liberados e descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

Outrossim, a autora comprovou ter buscado solução administrativa junto ao PROCON (Id nº 18848478), ocasião em que foi formalizada reclamação acerca da existência de empréstimos não reconhecidos e da suposta irregularidade dos depósitos indicados pela instituição financeira.

Em contestação, o banco sustentou a regularidade das contratações, afirmando que os contratos foram celebrados mediante biometria facial, envio de documentos pessoais e aceite eletrônico, tendo havido efetivo depósito dos valores contratados.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário nº 806388122, correspondente ao contrato INSS nº 010016345658, circunstância que ensejou a realização de perícia grafotécnica.

O laudo pericial produzido nos autos concluiu categoricamente que a assinatura aposta no referido contrato não foi produzida pela autora, tratando-se de “imitação livre ou exercitada”, conforme consta no Id nº 18848791.

Nesse aspecto, mostra-se plenamente aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061, segundo o qual:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 368 e 429, II).”

Assim, diante da conclusão pericial desfavorável ao banco, resta inequívoca a inexistência de contratação válida em relação ao contrato nº 806388122.

No que concerne aos demais contratos formalizados mediante biometria facial e aceite eletrônico - contratos bancários nº 817372997 e 822176008, correspondentes aos contratos INSS nº 010113344860 e 010114915947, embora a instituição financeira tenha apresentado registros digitais da contratação, entendo, tal como consignado pelo Juízo de origem, que tais elementos não são suficientes para demonstrar manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora.

Isso porque a validade do negócio jurídico exige efetiva manifestação de vontade, não bastando a mera existência de interação eletrônica, biometria facial ou envio de documentos quando o conjunto probatório evidencia plausível contexto de fraude por engenharia social direcionada a consumidora idosa e hipervulnerável.

A propósito, a própria narrativa defensiva confirma que houve utilização de imagem facial da autora, circunstância plenamente compatível com a tese sustentada na inicial de que terceiros se valeram do procedimento de “prova de vida” para viabilizar as contratações fraudulentas.

Além disso, não se pode perder de vista que a instituição financeira optou por modelo de contratação integralmente digital e automatizado, assumindo, por consequência, os riscos inerentes ao empreendimento, inclusive quanto à insuficiência dos mecanismos de verificação da real manifestação de vontade do consumidor.

Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nessa linha, eventual fraude praticada mediante engenharia social integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor hipervulnerável.

Verifica-se que a sentença declarou expressamente a nulidade dos três contratos impugnados, quais sejam, os contratos bancários nº 806388122, 817372997 e 822176008, correspondentes aos contratos consignados registrados no INSS sob os números 010016345658, 010113344860 e 010114915947.

Contudo, ao fixar a condenação restitutória, o dispositivo mencionou apenas o contrato nº 806388122.

A leitura sistemática da fundamentação evidencia, entretanto, que o reconhecimento da invalidade alcançou todas as operações impugnadas, inclusive os contratos formalizados mediante biometria facial, em relação aos quais o Juízo de origem reconheceu expressamente a existência de vício de consentimento e falha na prestação do serviço bancário.

Desse modo, a restituição do indébito deve abranger todos os valores descontados em decorrência dos contratos declarados nulos.

No tocante à forma de restituição, entendo que a sentença merece parcial reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

Na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para estabelecer sua aplicação às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021 (Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS).

No caso concreto, verifica-se que os descontos impugnados tiveram início em março de 2021, março de 2022 e junho de 2022, todos em período posterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a inexistência de contratação válida e evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Permanece hígida, contudo, a determinação de compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Conforme consignado na sentença, os documentos bancários demonstram o efetivo crédito dos valores referentes às operações impugnadas, totalizando R$ 5.262,80.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal de ambas as partes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sobretudo quando atingem pessoa idosa e hipervulnerável.

No caso concreto, a autora, pensionista do INSS, teve reduzida verba alimentar em razão de contratos fraudulentos, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente sua dignidade.

Entretanto, o valor arbitrado pelo Juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades da causa e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, diante da solidez do conjunto probatório e da correção dos fundamentos adotados na sentença recorrida, não há razões para reforma além da adequação da forma e extensão da restituição do indébito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambas as apelações e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora para:

a) determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro;

b) esclarecer que a condenação restitutória abrange todos os descontos realizados em decorrência dos contratos declarados nulos: contrato INSS nº 010016345658, correspondente ao contrato bancário nº 806388122; contrato INSS nº 010113344860, correspondente ao contrato bancário nº 817372997; contrato INSS nº 010114915947, correspondente ao contrato bancário nº 822176008)

Mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), exclusivamente em desfavor da instituição financeira apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar